Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711223-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FREITAS RECORRIDO: MAGNO DARDOSSE DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Indefiro o pedido de concessão à gratuidade de justiça, considerando que o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para comprovação de sua hipossuficiência. Recolha a parte apelante o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do parágrafo primeiro do art. 42 da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito